Tribunal: TJSP
Processo: 1003369-25.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos de terceiros. Pedido de desbloqueio de valores em conta conjunta. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Reforma em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão e contradição. Não ocorrência. Mero inconformismo. Inovação de tese recursal. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos de terceiros. Pedido de desbloqueio de valores em conta conjunta. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Reforma em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão e contradição. Não ocorrência. Mero inconformismo. Inovação de tese recursal. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015. Limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil que devem ser observados. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Multa. Embargada formula pedido de condenação do embargante pela litigância de má fé. Inaplicabilidade. Não caracterizado intuito protelatório.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003369-25.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargada CASSIA BRAZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003369-25.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 25739 L
2
VOTO No 25739
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1003369-25.2018.8.26.0011/50000
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
EMBARGADO: CASSIA BRAZ
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO INFORMADO
Embargos de declaração. Embargos de terceiros. Pedido
de desbloqueio de valores em conta conjunta. Sentença de
extinção sem julgamento do mérito. Reforma em grau
recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão
e contradição. Não ocorrência. Mero inconformismo.
Inovação de tese recursal. Configuração de pretensão de
reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no
artigo 1.022 do CPC/2015. Limites do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil que devem ser observados.
Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Multa. Embargada formula pedido de condenação do
embargante pela litigância de má fé. Inaplicabilidade. Não
caracterizado intuito protelatório.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
exequente/embargada, contra V. Acórdão de fls.214/217, sob alegação de
omissão e contradição. Ademais, prequestiona a matéria.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, foi apresentada manifestação pleiteando a rejeição dos
embargos e a aplicação de multa (fls.15/21).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003369-25.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 25739 L
3
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
De início, convém esclarecer que a exequente, ora
embargante, busca, de modo infrutífero, invocar tese nova no tocante à suposta
preclusão do direito de oposição dos embargos de terceiros. A questão não
integrou as contrarrazões ao recurso de apelação (fls.171/181), tratando-se,
portanto, de inovação recursal, cuja análise é incabível em sede de embargos
declaratórios. Do mesmo modo, é o pleito de "revisão" do benefício da gratuidade
concedido à apelante.
Quanto à solidariedade da conta conjunta e a
impossibilidade de constrição integral do saldo lá existente, a questão foi
analisada no Acórdão atacado:
É dos autos que o pai da embargante moveu ação contra a
embargada Sul América, cujo processo encontra-se na fase de
execução, para satisfação de crédito apurado em favor da Sul
América.
O pai da embargante faleceu no curso da execução.
Foi deferido bloqueio de ativos via Bacenjud, que resultou na
constrição de valores depositados em conta corrente conjunta,
titularizada pela autora e seu falecido pai, o que ensejou a
propositura destes embargos de terceiro.
Inicialmente, respeitado o entendimento do d. Juízo de
Primeiro Grau, a peça inicial trouxe as razões fáticas e
jurídicas que embasam o pedido de desbloqueio dos valores,
às fls. 07/10. Desse modo, o pedido pode e deve ser
conhecido.
É certo que entre correntistas de conta conjunta há solidariedade,
mas, de natureza ativa perante o banco, onde cada titular está
autorizado a movimentar livremente a conta. Por outro lado, não
há solidariedade passiva entre os cotitulares de conta corrente
conjunta, em relação a dívidas exclusivas, contraídas por
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003369-25.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 25739 L
4
qualquer um deles. Afinal, a solidariedade não se presume;
resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265, do CC/02).
Desse modo, ainda que depositados em conta conjunta, eventuais
valores pertencentes à embargante não podem servir para
satisfação de dívida exclusiva do pai.
Em se tratando de conta conjunta, a presunção é de que os
valores ali existentes pertencem aos titulares, em montantes
iguais. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PENHORA ON LINE. CONTA CONJUNTA.
BLOQUEIO
DE
METADE
DO
VALOR
DISPONÍVEL.
POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
Recaindo a penhora sobre contas bancárias conjuntas, não
havendo prova em contrário, presume-se que cada titular detém
metade do valor depositado, não se podendo inquinar de
teratológica ou manifestamente ilegal, a decisão que permite a
constrição de 50% dos saldos existentes, pertencentes à
executada, co-titular.
Agravo Regimental improvido (Agravo regimental no agravo
regimental na Petição n. 7.456/MG, Rel. o Min. Sidnei Beneti, DJE
26.11.09).
No caso presente, não há comprovação em sentido contrário.
Portanto, prevalece a presunção de que metade do saldo
pertence
à
embargante.
Assim
sendo,
o
pedido da
embargante deve ser acolhido, para o fim de limitar o
bloqueio à metade dos valores depositados na conta
corrente.
[sem realces no original]
Assim, a insurgência do embargante não merece prosperar.
Todas as questões relevantes à analise do direito suscitado no recurso foram
expressa e integralmente abordadas, de sorte que não há o que se aclarar.
Todavia, ante o caráter infringente do presente recurso e
visando resolver a insurgência reiterada, anota-se que a manifestação não deve
ser acolhida, uma vez que não vislumbra a existência de vícios. O apelado
apenas reitera questões já analisadas pela decisão, com as ressalvas já feitas.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do Acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frise-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003369-25.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 25739 L
5
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais.
Quanto ao pedido formulado pela embargada, visando a
condenação da parte contrária à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o,
não comporta acolhimento. O intuito protelatório não restou caracterizado, vez
que exigiria dolo processual, não se confundindo, portanto, com a defesa de
direito que a parte entenda legítimo dentro dos limites do ponderável.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".

Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos pela exequente.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)